Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-44.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-44.2024.8.14.0081

APELANTE: JOSE WALDIR NUNES MARQUES NETO

APELADO: MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0800095-44.2024.8.14.0081
RECORRENTE: JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES NETO
RECORRIDO: MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Waldir Nunes Marques Neto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que a Ação Popular continha pedidos típicos da Ação Civil Pública por improbidade administrativa. O agravante alegou que os pedidos foram adequados após emenda da inicial, sustentando a suficiência da fundamentação com base na Lei nº 4.717/65, e defendeu o prosseguimento do feito para julgamento de mérito. O recorrido, Miguel Bernardo da Costa Júnior, apresentou contrarrazões, reiterando a inadequação da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Popular ajuizada pelo agravante é meio processual idôneo para veicular pedidos de condenação por improbidade administrativa, especialmente quanto à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Popular possui escopo específico, previsto no art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e na Lei nº 4.717/65, destinando-se à invalidação de atos lesivos ao patrimônio público e à condenação por perdas e danos, não sendo via adequada para imposição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

A petição inicial, mesmo após emenda determinada pelo juízo de origem, manteve pedidos expressos de condenação do réu com base no art. 12 da LIA, tais como perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e indenização por dano coletivo, o que caracteriza vício insanável de inadequação da via processual.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece que apenas o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada têm legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública por improbidade administrativa, sendo vedado ao cidadão fazê-lo por meio de Ação Popular.

A ausência de adequação da via processual implica ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial, conforme os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC/2015.

A alegação de violação ao direito de acesso à justiça não afasta a necessidade de observância das normas processuais que regulam a legitimação ativa e os pedidos cabíveis conforme a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Ação Popular não é meio processual idôneo para a imposição de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

A manutenção de pedidos sancionatórios típicos da LIA, mesmo após intimação para emenda da inicial, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

O cidadão não possui legitimidade para propor ação com o objetivo de aplicar sanções por improbidade administrativa, cabendo essa iniciativa exclusivamente ao Ministério Público e à pessoa jurídica interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIII; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 11; Lei nº 8.429/1992, art. 17; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.071.138/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.12.2013; TJ-PB, AC nº 00607067820148152001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1000727-22.2020.8.26.0654, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; TJ-MG, Ap Cív nº 00112510220168130330, Rel. Desa. Áurea Brasil; TRF-1, REO nº 0004869-22.2007.4.01.3807, Rel. Juiz Leão Aparecido Alves; TJ-CE, Remessa Necessária nº 0000101-62.2002.8.06.0054, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 18/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES NETO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

**"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Ação Popular não é meio processual idôneo para veicular pedidos de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. A manutenção, mesmo após intimação para emenda, de pedidos incompatíveis com a natureza da ação popular justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que o recurso de agravo interno é cabível e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, e requer o seu regular processamento com efeito devolutivo, de forma a permitir a apreciação do colegiado da matéria impugnada.

No mérito, o agravante afirma que ajuizou Ação Popular com base no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, e na Lei nº 4.717/65, com o objetivo de anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público e ambiental do Município de Bujaru/PA, bem como de obter a reparação dos danos causados.

Embora mencione dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), sustenta que o uso dessa legislação foi apenas subsidiário, pois o foco da demanda é a tutela do interesse público por meio da ação popular.

Alega que, após decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a providência foi integralmente atendida, com a inclusão do Município de Bujaru no polo passivo e com a adequação dos pedidos à legislação pertinente. Aduz que o juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o direito de acesso à justiça garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Argumenta que a petição inicial se fundamenta na violação de normas ambientais e administrativas, sustentando que os pedidos formulados foram dirigidos à declaração de nulidade dos atos administrativos e à reparação dos danos coletivos. Ressalta que eventual impropriedade dos pedidos subsidiários não justifica a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Defende que os pedidos principais foram formulados com base na LAP e que a citação da LIA, de modo subsidiário, não compromete a adequação da via eleita, sendo possível, inclusive, a cumulação de pedidos conforme autorizado pelos arts. 326 e 327 do CPC. Por isso, entende que a decisão agravada merece ser reformada para reconhecer a adequação da ação popular e permitir o julgamento de mérito da demanda.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da Ação Popular, com análise de seu mérito, reconhecendo-se a legitimidade da via eleita e a suficiência dos pedidos formulados com base na legislação específica.

O recorrido MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 0800095-44.2024.8.14.0081), no qual suscitou, preliminarmente, a inépcia das razões recursais, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito, reafirma a inadequação da via eleita, asseverando que a Ação Popular não se presta à imposição das sanções previstas na LIA, as quais exigem rito e legitimidade próprios. Argumenta que o agravante manteve os pedidos de natureza sancionatória mesmo após ser intimado a corrigir tal inadequação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários que sustentam a impossibilidade de utilização da Ação Popular para veicular pretensões típicas da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, defendendo, assim, a legalidade da extinção do feito sem resolução de mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26514319, que negou provimento à apelação cível manejada por JOSÉ WALDIR NUNES MARQUES NETO, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, diante da persistência de
pedidos
incompatíveis com a natureza da Ação Popular.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a Ação Popular foi proposta com fundamento no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e na Lei n.º 4.717/65, visando anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público e ao meio ambiente no Município de Bujaru/PA. Defende que a referência à Lei de Improbidade Administrativa (LIA) ocorreu apenas de forma subsidiária, sem comprometer a adequação da via processual eleita. Assevera que, embora instado a emendar a inicial, teria atendido integralmente à determinação judicial, incluindo o Município de Bujaru no polo passivo e reafirmando a pretensão de proteção ao interesse coletivo.

Acrescenta, ainda, que a negativa de prosseguimento da ação caracteriza afronta ao direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), pois haveria, nos autos, elementos suficientes à análise do mérito, especialmente quanto à nulidade de atos administrativos e à reparação de danos coletivos.

Todavia, ao compulsar os autos,
resta evidenciado que a controvérsia não repousa sobre a idoneidade da Ação Popular como instrumento de controle de atos lesivos ao patrimônio público — cuja legitimidade é inconteste
—,
mas sobre o conteúdo dos pedidos formulados, que extrapolam o escopo permitido à ação constitucional.

Com efeito, a inicial expressamente requer a condenação do réu por ato doloso de improbidade administrativa, postulando a imposição de sanções previstas no art. 12 da LIA, tais como perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, inelegibilidade, entre outras medidas, além do pagamento de indenização de R$ 5.000.000,00 a título de dano coletivo, conforme se lê no pedido final da exordial:

“6 – Ao final, julgue procedente o pedido da Ação Popular para condenar o Réu pela prática de ato ilícito doloso de improbidade administrativa com lesão ao patrimônio público e dano ambiental coletivo, condenando o Réu às sanções do art. 12 da LIA, com a perda de função pública; proibição de contratar com poder público; inelegibilidade; entre outras de estilo para dosagem mais gravosa e consentânea com a conduta do Réu. Ainda, condene o Réu ao pagamento de dano coletivo no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor a ser revertido em ações de proteção ambiental, tudo nos termos da fundamentação.”

É justamente essa postulação que inviabiliza o prosseguimento da ação sob a forma eleita.

Conforme já mencionado na decisão agravada, a ação popular, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 4.717/65, configura-se como instrumento processual colocado à disposição de qualquer cidadão para a tutela de valores caros à ordem jurídica e à coletividade, a saber: o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Sua vocação jurídica primária é a invalidação de atos administrativos que, por sua natureza ou efeitos, causem lesão a esses bens juridicamente protegidos, podendo ensejar, nos termos do art. 11 da referida norma, a condenação dos responsáveis e eventuais beneficiários por perdas e danos.

Vejamos os dispositivos que importam:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios estabelece de maneira firme que as sanções da LIA apenas podem ser pleiteadas por meio de Ação Civil Pública por improbidade administrativa, cuja titularidade é atribuída ao Ministério Público e à pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 17 da Lei 8.429/92. O cidadão, autor popular, carece de legitimidade para formular tais pretensões sancionatórias. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ART. 535 DO CPC. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS POR ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR POPULAR. LICITAÇÃO FRAUDULENTA, NA MODALIDADE CARTA-CONVITE E TIPO MENOR PREÇO. OBRA DE TERRAPLANAGEM DE PLATÔ EM BAIRRO DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. VALOR DA OBRA ORÇADO EM RS 14.513,20 POR PERITO JUDICIAL. EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO QUE APRESENTA PROPOSTA NO IMPORTE DE R$ 128.093,68. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS NA DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE EXTRAVASOU O OBJETO DO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ofensa ao art. 535 do CPC, somente tem guarida quando o acórdão objurgado se omite na apreciação de questões de fato e de direito relevantes para a solução da causa. 2. O autor popular carece de legitimidade ativa para pleitear a condenação de qualquer pessoa por ato de improbidade administrativa: essa legitimidade pertence somente ao Ministério Público e à pessoa jurídica interessada (art. 17 da Lei 8.429/92). (...) (REsp n. 1.071.138/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES DECORRENTES DE ATOS DE IMPROBIDADE ação popular não é a via adequada para se pleitear a imposição de sanções decorrentes de atos de improbidade, como requerido pelo autor . As sanções por atos de improbidade administrativa, por sua própria natureza, são aplicáveis apenas pela Ação Civil Pública, cuja titularidade... (TJ-PB - AC: 00607067820148152001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Inadequação da via eleita – Ação popular que não pode se transmudar em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Indeferimento da petição inicial bem decretada – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. Inexistente dano ao erário, em sentido próprio, e aferível de plano, forçoso reconhecer, no foco do binômio ilegalidade-lesividade, a falta dos pressupostos elementares da ação popular, a justificar o indeferimento da petição inicial. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10007272220208260654 SP 1000727-22.2020 .8.26.0654, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 09/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL// REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - IRRELEVÂNCIA 1. Não há relevância na impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelos autores de ação popular quando ausente má-fé, haja vista a isenção de custas prevista no art. 5, LXXIII da Constituição Federal. 2 . Preliminar rejeitada. MÉRITO - AÇÃO POPULAR AJUIZADA POR SERVIDORES COM VISTAS À CONDENAÇÃO DO PREFEITO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBIUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO MUNICÍPIO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO 1. Nos termos do art. 1º da Lei 4 .717/1965, a ação popular tem por objeto apenas a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, razão pela qual não é a via adequada para pleitear a condenação do gestor público por ato de improbidade administrativa. 2. A pretensão de condenação de agente político por ato de improbidade só pode ser veiculada em ação própria sob o rito da Lei 8.429/1992, sendo a legitimidade ativa assegurada apenas ao Ministério Público e ao ente público lesado . 3. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a extinção da ação popular sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita. 4. À vista da previsão do art . 5º, LXXII da CF, não é possível a condenação do autor da ação popular ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. 5. Recurso parcialmente provido, prejudicado o reexame necessário. (TJ-MG - Apelação Cível: 00112510220168130330, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR AJUIZADA COM VISTAS À CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA 1. Nos termos do art. 1º da Lei 4.717/1965, a ação popular tem por objeto apenas a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, razão pela qual não é a via adequada para pleitear a condenação do gestor público por ato de improbidade administrativa . 2. A pretensão de condenação de agente político por ato de improbidade só pode ser veiculada em ação própria sob o rito da Lei 8.429/1992. 3 . Deve ser mantida a sentença que reconheceu a extinção da ação popular sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita. (TJ-MG - Remessa Necessária: 01181192320088130091, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 18/04/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA . 1. Reexame necessário da sentença pela qual o Juízo, na ação popular proposta por Silvério Afonso Albino Balieiro contra a Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAFSAL), a Cooperativa Escola dos Alunos da EFSAL Ltda., Murilo Nonato Bastos, Alcino França Júnior, Gilmar Wilson Guimarães, Máximo Henri Pottier Monteiro e Oscar Barbosa Willian Barbosa Fernandes visando à condenação dos réus por supostas irregularidades praticadas no âmbito da EAFSAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na "inadequação da via processual eleita". CPC 1973, Art . 267, IV. Parecer da PRR1 pelo não provimento da remessa oficial. 2. Conclusão do Juízo em consonância com a jurisprudência . "A ação popular não é a via adequada para a imposição de sanções pela prática de atos de improbidade administrativa, na forma do art. 12 da Lei nº 8.429/92, haja vista a distinção entre os procedimentos e a legitimidade ad causam para ambas as ações, fato que inviabiliza, inclusive, a cumulação de pedidos." (TRF1, AC 0009353-63 .2005.4.01.3900; REO 0002948-58 .2007.4.01.3700; AC 0004917-95 .2004.4.01.3900; AC 0001251-44 .1999.4.01.4100 .) 3. Remessa oficial não provida. (TRF-1 - REO: 00048692220074013807, Relator.: JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.), Data de Julgamento: 12/12/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 22/01/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC ART. 485, INCISO VI. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO CONFIRMADA . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Na hipótese dos autos, os autores requerem, por meio de Ação Popular, a anulação de atos de gestão fiscal e a condenação dos requerido nas sanções previstas, inclusive o pagamento de indenização por perdas e danos, conforme a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, que possui procedimento próprio . 3. O interesse de agir deve ser avaliado em abstrato, com base nas afirmações do autor em sua petição inicial, e surge com a necessidade concreta que o litigante possui de um provimento jurisdicional útil para satisfazer o direito alegado, formando o binômio necessidade-adequação. 4. De fato, corretamente o Magistrado planicial reconheceu a ausência de interesse processual da parte autora em utilizar a via da Ação Popular para o direito aduzido na inicial, vez que esta se mostra a via inadequada para tal, estando escorreita sua decisão de extinguir sem resolução de mérito a presente Ação Popular, nos termos do art . 485, VI, do CPC, 5. Diante do exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Remessa Necessária para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, 13 de julho de 2022 . MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00001016220028060054 Campos Sales, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

Diante dessa situação, o juízo de origem corretamente determinou a emenda da petição inicial para adequação do polo passivo e dos pedidos, de forma clara e objetiva (Id n° 24706524 ). A seguir, colaciono o trecho da decisão quanto à necessidade de adequação dos pedidos:

“Da análise da petição inicial, verifico que, não obstante a presente demanda tenha sido proposta pelo autor como “Ação Popular”, ao final, realiza pedidos que não podem ser concretizados pela via eleita, porquanto a Lei 4.717/65, normativo que regula a ação popular, não tratar de sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, matéria cuja disciplina tem sede própria, qual seja, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), não se prestando, portanto, a ação popular, de meio adequado para aplicação das sanções requeridas pelo demandante na Inicial.

(...)

Dessa forma, considerando que a ação popular tem contornos e finalidade próprias e tendo em vista que a petição inicial não atende a legislação de regência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder a emenda da inicial, corrigindo o polo passivo da demanda, bem como adequar os pedidos à legislação pertinente, sob pena de indeferimento da Inicial por inépcia e extinção do processo sem exame do mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485 do CPC.”

Contudo, a parte autora, ao emendar a inicial (ID N° 24706526), embora tenha incluído o Município de Bujaru no polo passivo, não reformulou os pedidos da inicial, mantendo expressamente a postulação de sanções próprias da LIA. O vício, portanto, não foi sanado, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme preveem os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

A alegação de afronta ao direito de acesso à justiça não se sustenta diante da inequívoca inadequação da via processual ao objeto específico pleiteado. O acesso à jurisdição não se confunde com o direito de obter provimento jurisdicional em desconformidade com as normas de regência, notadamente no tocante à competência e à legitimidade ativa.

Dessa forma, não há como prosperar o agravo interno, porquanto a decisão monocrática agravada encontra-se em total consonância com o ordenamento jurídico, a jurisprudência consolidada e o conteúdo dos autos.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025